Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751929-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALVARO FABIO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 177839421 do processo n. 0745161-17.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Álvaro Fábio de Oliveira Lima, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor e determinou a suspensão da cobrança de empréstimos efetuados por meio do limite do cheque especial, dos encargos de juros e IOF objetos da lide, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada novo episódio de cobrança indevida, limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 54170686), sustenta o agravante que não é possível a cobrança das astreintes no presente caso. Argumenta ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão que determinou a suspensão do pagamento pelo empréstimo fornecido. Defende ainda que o valor fixado para a multa é desproporcional e merece ser, ao menos, reduzido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Aduz que o limite máximo deve equivaler ao valor da causa, nos termos do art. 412 do Código Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar qualquer exigência em relação à multa. No mérito, pugna pela exclusão das astreintes ou limitação da quantia arbitrada ao valor da causa. Preparo recolhido (ID 54170688). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 177839421 de origem): (...) Conforme se depreende da inicial, foram realizados diversos pagamentos indevidos, por meio do sistema PIX, para destinatário desconhecido, no valor total de R$ 46.750,00. Além de recusar a contestação do consumidor, a instituição financeira passou a cobrar juros de cheque especial e IOF em decorrência das referidas transações. Estabelece, contudo, a Súmula no 479 do STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", não podendo, assim, efetuar a cobrança de débitos originados de práticas fraudulentas, mormente considerando que as transações efetuadas não são compatíveis com o perfil do consumidor e que o réu não adotou medidas de segurança para inibir a efetivação das transações realizadas. Também restou demonstrada a existência de perigo de dano, já que a instituição financeira indeferiu a contestação administrativa efetuada pelo autor e se recusou a ressarcir os prejuízos por ele suportados, havendo, ainda, a possibilidade de inclusão do nome do autor em cadastro de devedores, caso não haja o pagamento do débito contestado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e determino ao réu que suspenda a cobrança dos empréstimos efetuados por meio do limite do cheque especial, dos encargos de juros e IOF objetos da lide, sob pena de multa R$ 1.000,00 (três mil reais) para cada novo episódio de cobrança indevida efetuada após a intimação da presente decisão, até o limite, por ora, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a fixação de astreintes visa tão somente a compelir o banco agravante a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que não se verifica qualquer impedimento ou óbice para o imediato cumprimento do decisum recorrido, o que afasta, em análise preliminar, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte do agravado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como regra, não é admissível a execução de multa diária com base em decisão interlocutória, de modo que sua exigibilidade está condicionada à prolação de sentença de procedência do pedido. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. (...) 3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.812.134/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora